Tribunal: TJBA
Processo: 8034020-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034020-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: R.J. COMERCIO DE CALCADOS LTDA Advogado(s): ROGERIO HORLLE (OAB:BA74466-A) APELADO: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A. Advogado(s): FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO (OAB:BA41709-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMPLEXA. DESPESAS ACESSÓRIAS E FUNDOS ADMINISTRADOS PELO EMPREENDEDOR. DIREITO AUTÔNOMO DO LOCATÁRIO À FISCALIZAÇÃO DAS VERBAS COBRADAS. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO TRADICIONAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exigir contas, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, locatária de unidade em shopping center, e a condenou ao pagamento de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; e se o locatário de unidade em shopping center possui legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas relativamente às despesas cobradas no âmbito da relação locatícia. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica mediante comprovação de insuficiência econômica, o que se verificou no caso, diante de documentos que evidenciam paralisação das atividades, ausência de faturamento e endividamento relevante. 4. A relação entre lojista e shopping center possui natureza contratual complexa, não se confundindo integralmente com o condomínio edilício tradicional. 5. O art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/1991 assegura ao locatário o direito de exigir a comprovação das despesas que lhe são cobradas, configurando direito material autônomo e passível de tutela jurisdicional. 6. A pretensão não se dirige à fiscalização coletiva da administração condominial, mas à verificação de valores cobrados individualmente no âmbito da relação contratual, o que afasta a aplicação da regra de ilegitimidade ativa do condômino isolado. 7. Precedentes do STJ reconhecem a autonomia da pretensão do locatário de exigir contas em contratos de locação em shopping center, inclusive quanto à inexistência de prazo decadencial e à incidência de prescrição decenal. 8. Configurada a legitimidade ativa, mostra-se indevida a extinção do processo, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem para regular processamento da primeira fase da ação de exigir contas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. O locatário de unidade em shopping center possui legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas quanto às despesas que lhe são cobradas, com fundamento no art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/1991. 2. A demonstração concreta de insuficiência econômica autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 485; CC, arts. 205 e 1.348, VIII; Lei nº 8.245/1991, art. 54, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.003.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp 2.110.689/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.06.2024; STJ, REsp 2.050.372/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8034020-57.2023.8.05.0001; Recorrente: R.J. Comercio de Calcados Ltda; Recorrido: Salvador Norte Shopping S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença extintiva, afastando o reconhecimento de ilegitimidade ativa, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator